Tribunal: STF
Processo: ARE 1329888
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o seguinte fundamento:



    “Não foi observado o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, c/c o art. 1.029, II, do Código de Processo Civil, e enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto ausente o debate prévio pelo Colegiado Ordinário, em razão de a tese vertida no recurso nem sequer constar da apelação submetida (fls. 297/300-v) (v.g. RE 1.070.340 AgR, DJe de 17-04-2018)”. 



    4.  Decido.



    5. O recurso não deve ser conhecido. 



    6. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente fundamento utilizado pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “[...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].” 



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de setembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator